Tribunal: TJDFT
Processo: 0714732-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AGREGAÇÃO. REFORMA EX OFICIO. CITAÇÃO DO INTERESSADO. CERTEZA DA CIÊNCIA. LAUDO PARTICULAR. JUNTA MÉDICA OFICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O processo administrativo é regulamentado pela Lei 9.784/99, a qual define, em seu artigo 28, a obrigação de intimar os interessados, quando as decisões puderem resultar em deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades, além de outros de seu interesse.
2. Segundo o artigo 26, parágrafo 3o, da Lei 9.784/99, a intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama, ou outros meios, se houver a certeza da ciência do interessado. 2.1 Admite-se, portanto, a validade da comunicação do administrado, se comprovada a inequívoca ciência do Processo Administrativo, garantindo-se o exercício do direito constitucional à defesa.
3. O laudo exarado por médico particular é insuficiente para afastar a presunção de veracidade que reveste o ato da Junta Médica, se esta última considerou, inclusive, a opinião do profissional particular e, ainda assim, atestou a incapacidade do servidor para retornar às suas atividades.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.